Tribunal: TJBA
Processo: 8026172-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026172-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MICHAEL SOARES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TAPEROA VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Michael Soares Santos, preso em flagrante em 07 de setembro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 311 e 330 do Código Penal e art. 309 do CTB, com prisão preventiva decretada e mantida na instrução processual. Em 07 de abril de 2025, foi proferida sentença condenatória, com fixação do regime inicial semiaberto, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título prisional, prejudica a análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença condenatória, ao constituir novo título para a prisão do réu, substitui a prisão preventiva e altera a base legal da custódia, o que implica a perda do objeto do
Habeas Corpus
que busca discutir a legalidade do decreto preventivo anterior.

4.
O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, a análise do mérito do pedido de liberdade fundado em prisão preventiva se torna prejudicada, pois a nova decisão judicial é que passa a embasar a custódia.

5.
A continuidade da prisão após a sentença condenatória está amparada na própria decisão de mérito que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, confirma a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de sentença penal condenatória, ao constituir novo título para a prisão do réu, prejudica a análise de
Habeas Corpus
que questiona a legalidade da prisão preventiva anteriormente decretada.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC n.º 8022977-68.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 10/02/2020; STJ, AgRg no AgRg no RHC n.º 200.917/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º

8026172-51.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
GILMAR BRITO DOS SANTOS
(OAB/BA 61.425)
, em favor do Paciente
MICHAEL SOARES SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02